Tribunal: TJDFT
Processo: 0748263-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0748263-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargantes: Cláudia da Silva Araújo Elias Pereira da Silva Márcia Feitosa Gomes Fernandes Rosemberg Paiva da Silva Weilen Figueiredo Barbosa de Paiva Embargados: BRB – Banco de Brasília S/A Smaff Construtora e Incorporações de Imóveis Ltda D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Cláudia da Silva Araújo, Elias Pereira da Silva, Márcia Feitosa Gomes Fernandes, Rosemberg Paiva da Silva e Weilen Figueiredo Barbosa de Paiva contra o acórdão (Id. 70582152) que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pelos ora embargantes. De acordo com a regra prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 24 de abril de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator